Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARRESTO ELETRÔNICO.
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pré-penhora on-line de ativos financeiros do devedor não localizado para citação - CPC 830 c/c 854.